Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727368-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II AGRAVADO: PAULO ROBERTO SANTOS DA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento da ação de busca e apreensão da qual germinado o provimento agravado, a condição içada pela decisão arrostada para deferimento da pretensão de levantamento da restrição lançada via sistema Renajud sobre o veículo objeto da lide já se ultimara, pois aperfeiçoada a citação editalícia do réu, ora agravado[1]. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da cooperação, da economia, efetividade e celeridade processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para o agravante dizer se perdura seu interesse na elucidação deste recurso. Considerando que aludido fato processual ocorrera após a inserção deste recurso em pauta, retire-se o agravo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 252800194 (fl. 322), Ação de Busca e Apreensão no 0712161-65.2024.8.07.0009.